Tribunal: TJMT
Processo: 1009057-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009057-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0037-55 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 321, DO CPC – ART. 485, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura a inércia da parte exequente, quando, mesmo devidamente intimada, não atende ao comando judicial.

2. Assim, o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, na
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1009057-89.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I c/c art. 330, II, do CPC, nos seguintes termos (ID. 176009197):

“Vistos.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Banco do Brasil S/A em face do Estado de Mato Grosso.

Determinada a emenda à petição inicial para incluir, no polo passivo, o Município de Cuiabá em substituição ao Estado de Mato Grosso, sob pena de indeferimento da inicial, o embargante se manteve inerte.

É o relatório.

Lançada a determinação para incluir, no polo passivo, o Município de Cuiabá em substituição ao Estado de Mato Grosso, o embargante deixou transcorrer o prazo assinado, realidade que autoriza a extinção do feito sem apreciação do mérito.

Posto isso, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, II do CPC, indefiro a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

Proceda-se ao levantamento do depósito em favor do depositante.

Custas ao embargante.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 22 de fevereiro de 2021.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que juízo
a quo
deveria tê-la intimado antes da extinção para efetuar a devida correção do polo passivo. Requer, assim, a cassação da decisão para que seja realizada a emenda à inicial, permitindo que o Município de Cuiabá apresente sua defesa e, posteriormente, seja julgado o mérito da ação.

Sustenta, ainda, nulidade absoluta da citação, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade na certidão de dívida ativa, bem como nulidade das CDA’s por ausência de informações essenciais.

Assevera, por outra vertente, que o valor executado é desproporcional em relação às supostas infrações cometidas.

Argumenta, também, que
“(...)
em momento algum na certidão de dívida ativa há indicação de quais os dispositivos legais teriam sido infringidos, igualmente não foi anexada a cópia do processo administrativo, o que acarretam na nulidade absoluta da CDA”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Em tais condições, espera o apelante que este Egrégio Tribunal conheça, e dê provimento a este recurso, reformando “in totum” a r. sentença proferida pelo juízo a quo, julgando
PROCEDENTES
os pedidos acostados nos Embargos à Execução e condenando a parte apaelada às custas e honorários a serem arbitrados.

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, na
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1009057-89.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I c/c art. 330, II, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em 09.04.2018, com a presente ação, em face da ora apelada, ESTADO DE MATO GROSSO, visando, liminarmente, a suspensão da ação de execução fiscal, devido às flagrantes nulidades presentes na certidão de dívida ativa. Além disso, argumentou que o prosseguimento da execução poderia causar danos de difícil reparação.

No mérito, requereu o acolhimento das preliminares de nulidade absoluta da citação, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade na certidão de dívida ativa e, ainda, solicitou a declaração de nulidade das CDA's por ausência de informações essenciais, bem como do processo administrativo.

Asseverou, por outra vertente, a inobservância dos princípios constitucionais administrativos e da razoabilidade e proporcionalidade

No dia 10.07.2029, o juízo singular determinou que a parte exequente/apelante emendasse a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (ID. 176009187),
contudo, a parte manteve-se inerte.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, em 26.02.2021 (ID. 49509736).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso,

alegando, em síntese, que a supratranscrita sentença merece ser reformada sob o argumento de que juízo a quo deveria tê-la intimado antes da extinção para efetuar a devida correção do polo passivo. Requer, assim, a cassação da decisão para que seja realizada a emenda à inicial, permitindo que o Município de Cuiabá apresente sua defesa e, posteriormente, seja julgado o mérito da ação.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se a ação foi extinta, pois, sem justo motivo, a parte apelante negligenciou o cumprimento da decisão judicial, resultando no indeferimento da inicial.

Como cediço, ao verificar que a petição inicial não atende aos requisitos dos arts. 319 e 320, ou apresenta defeitos e irregularidades que possam dificultar o julgamento de mérito, o juízo determinará que o autor, em um prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento, conforme o disposto no art. 321, parágrafo único, do CPC
,
in verbis
:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

In casu,
bem se observa que o

Banco do Brasil S/A
foi intimado, em 11.07.2019, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à supramencionada correção ou complementação das informações necessárias para o recebimento da inicial. No entanto, manteve-se inerte.

Assim, verifica-se que o juízo a quo observou os comandos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, ambos do CPC,
no que diz respeito ao indeferimento da inicial
, tornando possível a extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

Sobre o tema, colaciono o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I, DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295, VI, E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 05/04/2017, que, por sua vez, indeferira a petição inicial da Ação Rescisória - ajuizada sob a égide do CPC/73 -, com fulcro nos arts. 284, parágrafo único, 295, VI, e 490, I, do CPC/73 e nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 968, § 3o, do CPC/2015, na medida em que, mesmo regularmente intimados, para que procedessem à emenda à inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), bem como para que acostassem aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, os autores limitaram-se a juntar, ao processo, as principais peças e decisões relativas ao feito originário, deixando, entretanto, de cumprir integralmente o despacho exarado, emendando a inicial, para cumular o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo. II. O art. 488, I, do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015) dispõe que a petição inicial da Ação Rescisória será elaborada com a observância dos requisitos do art. 282 do CPC/73 (atual art. 319 do CPC/2015), devendo o autor cumular, ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo, requisito este obrigatório e que não pode ser considerado implícito, exceto nas demandas fundadas na existência de coisa julgada ou na incompetência absoluta do órgão prolator, conforme já decidiu o STJ ( AR 2.677/PI, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 07/02/2008; EDcl no AgRg no REsp 1.184.763/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/05/2014; AgRg no REsp 647.232/SE, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJe de 05/10/2009). III. Tratando-se de demanda proposta com base no art. 485, V e IX, do CPC/73 (atual art. 966, V e VIII, do CPC/2015), a desconstituição do acórdão rescindendo exige, no caso, o novo julgamento da controvérsia, tornando-se indispensável a cumulação de pedidos rescindendo e rescisório. IV. Apesar de regularmente intimados, os agravantes restringiram-se a colacionar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, de modo que cumpriram apenas parcialmente o comando judicial. V. Consoante o art. 284, caput e parágrafo único, do CPC/73 (atual art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015), o juiz que a petição inicial
verificando não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 282 e 283 do CPC/73 (atuais arts. 319 e 320 do CPC/2015), ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. VI. Na mesma linha, prevê o art. 295, VI, do CPC/73 (art. 330, IV, do CPC/2015) que "a petição inicial será indeferida:
(...) Vl - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284" (atuais arts. 106 e 321 do CPC/2015), e 490, I, do CPC/73 (atual art. 968, § 3o, do CPC/2015), pelo que a petição inicial da Ação Rescisória deve ser indeferida, nos casos previstos no art. 295 do CPC/73 (atual art. 330 do CPC/2015). VII. Furtando-se os agravantes de cumprir integralmente o despacho exarado, deixando, assim, de emendar a inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), cumulando o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo, impõe-se o indeferimento da inicial. VIII. Meras alegações - no sentido de se tratar de um lapso escusável, sem prejuízo ao direito de fundo, que a manutenção do decisum causará prejuízos aos agravantes, de inexistência de má-fé, que o indeferimento da inicial configura sanção demasiadamente penosa e devastante, que foi dado cumprimento à determinação mais exaustiva, qual seja, a juntada das peças processuais, que não há falta de zelo com o processo, que os autores vêm cooperando com o processo, que é possível a abertura de novo prazo, para emenda à inicial, invocando, para tanto, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação - não têm o condão de modificar o decisum agravado, porquanto foi outorgada a oportunidade para que os agravantes emendassem a inicial, tendo o despacho indicado claramente os termos em que deveria dar-se a referida emenda, conforme exige a parte final do art. 321 do CPC/2015, de modo que, deixando os agravantes de dar integral cumprimento ao comando judicial, cumprindo-o apenas em parte, sem que emendassem a petição inicial, para atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), impõe-se o indeferimento da inicial. IX. O princípio da primazia do julgamento de mérito outorga, ao magistrado, o dever de possibilitar à parte sanar eventual vício, contido na petição inicial ou no recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação da controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável, de sorte que, deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o vício, e tratando-se de vício que inviabilize o exame da controvérsia - como é o caso de desatendimento do art. 488, I, do CPC/73 -, cabe ao julgador o indeferimento da inicial ou o não conhecimento do recurso. X. Em que pese efetivamente oportunizado, aos agravantes, o saneamento do vício existente na petição inicial da Ação Rescisória, relativo à ausência de cumulação dos pedidos de rescisão do acórdão rescindendo e de novo julgamento, na forma determinada pelo art. 488, I, do CPC/73, os agravantes deixaram de fazê-lo, devendo, assim, suportar as consequências decorrentes de sua omissão, especialmente quando não compete ao julgador, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, fechar os olhos para os requisitos legais, emendando, de ofício, a petição inicial, ou outorgando reiteradas oportunidades para que a parte corrija o vício, o que violaria o princípio da paridade de tratamento, previsto nos arts. 7o e 139, I, do CPC/2015. XI. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 5303 BA 2013/0381675-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 11/10/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2017”.

(grifos nossos)

Nessa vertente, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.(TJ-MT 10455197420208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA COM ENDEREÇO DO EXECUTADO – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte autora não apresenta, juntamente com a inicial, não atende a determinação de emenda, mister se faz o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC. 2. (...) “Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da petição inicial se a parte autora, intimada à emendá-la, não leva a efeito tal incumbência.” (STJ – AgRg no RMS 27720/RJ – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).(TJ-MT - APL: 00037686820128110021 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/04/2018)”.

Portanto, tendo em vista que a parte apelante foi intimada para emendar a inicial e deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
, é correta a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 330 c/c art. 485, I, ambos do CPC.

Ademais, considerando o resultado deste julgamento, fica prejudicada a análise das demais teses apresentadas pela parte apelante.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024